Tribunal: TJMT
Processo: 1007880-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007880-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CESAR RODRIGO NUNES - CPF: 222.702.098-93 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVADO), CAEDU COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 46.377.727/0016-70 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ BAYEUX NETO - CPF: 369.823.688-58 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - CPF: 151.419.198-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES – COOBRIGADOS E DEVEDORES EM GERAL – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

O juízo onde tramita a recuperação judicial torna-se o único competente para dirimir questões que afetem os interesses dos coobrigados solidários, quando aprovado o plano recuperacional que possui cláusula que suspende as execuções em face destes. Assim, se ainda não apresentado o plano recuperacional, é razoável que seja determinada a suspensão de todas as ações, sem que esta decisão confronte o Resp. 1.333.349/SP – Tema 885 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Juízo de Retratação de Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposta pela
China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S/A e Caedu Comercio Varejista de Artigos do Vestuário Ltda.
, onde a Egrégia Terceira Câmara Cível deste Sodalício manteve a tutela de urgência que determinou a suspensão de todas as execuções ajuizadas contra os devedores e seus sócios coobrigados.

Insatisfeitas, as recorrentes ingressaram com Recursos Especiais (Ids no 66682452 e 67011989), requerendo a reformar do acórdão
,
para que seja permitido o prosseguimento/ajuizamento de ações e execuções, em face dos coobrigados e sócios dos recorridos.

Os Recursos Especiais foram admitidos pela eminente Vice-Presidente deste Sodalício -

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, que determinou a remessa dos autos para os fins do artigo 1.030, inciso II, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os autos foram reencaminhados pela Vice-presidência deste Sodalício, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para a verificação de um possível juízo de retratação, com a aplicação da matéria afetada pela sistemática de Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça – Tema 885.

O acórdão objurgado pela via do Recurso Especial, manteve a decisão recorrida que admitiu a Recuperação Judicial do Grupo Colombo e determinou a suspensão das ações e execuções ajuizadas contra os devedores e seus sócios e coobrigados.

Vejamos a Ementa do Agravo de Instrumento e seu respectivo Embargos de Declaração,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA - PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR – SUSPENSÃO DE AÇÃO E EXECUÇÃO – COOBRIGADOS E DEVEDORES EM GERAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, respaldada em entendimento firmado há muito anos no Supremo Tribunal Federal e na própria Corte, assentou clássica lição acerca da interpretação da expressão "principal estabelecimento do devedor" constante da mencionada norma, afirmando ser "o local onde a 'atividade se mantém centralizada', não sendo, de outra parte, 'aquele a que os estatutos conferem o título principal, mas o que forma o corpo vivo, o centro vital das principais atividades do devedor'." (CC 32.988/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 04/02/2002).(...)

(CC 146.579/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 11/11/2016)

“(...)"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1333349/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 26/11/2014 - DJe 02/02/2015). (Terceira Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no 1007880-48.2020.811.0000, Relator: Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 31.07.2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO – COOBRIGADOS E DEVEDORES EM GERAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO CONFIGURADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual vício elencado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Constatado o vício seu acolhimento é medida que impõe.” (Terceira Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no 1007880-48.2020.811.0000, Relator: Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 22/10/2020)

Como se verifica, em sede de embargos de declaração, com efeitos infringentes, fora sanada a omissão do acórdão, para o fim de negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e manter a decisão objurgada, que suspendeu as ações e execuções ajuizadas contra os devedores e seus sócios e coobrigados.

Por outro lado, o julgamento do paradigma Resp. 1.333.349/SP – Tema 885, fixou a tese de que a recuperação judicial não impede o prosseguimento das execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, vejamos a sua ementa,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’.

2. Recurso especial não provido”.
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

Ocorre que, conforme expressamente mencionado no voto condutor, não se nega a existência do precedente jurisprudencial, todavia, justifica-se a manutenção da decisão objurgada, com fulcro na Lei 11.101/2005 e nos princípios que norteiam a Recuperação Judicial.

Com efeito, é sabido que a partir do momento em que um grupo empresarial pugna pela recuperação judicial, para o fim de ver superada uma situação de crise econômico-financeira, é cogente ao Magistrado e juízo universal, analisar o cumprimento das exigências legais estabelecidas no artigo 51 da Lei 11.101/2005 e, então, adotar as medidas que auxiliarão no seu soerguimento, tal como é a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos artigos 6o e 52 da Lei supracitada.

Isso porque, o prosseguimento da atividade negocial não interessa apenas ao empresário, mas também interessa aos empregados que por elas são remunerados; aos fornecedores; ao fisco; e à comunidade na qual estão inseridas. Daí porque falar-se em função social da empresa, em face da constatação de que essa atividade é capaz de concretizar interesses de outros agentes do mercado e da comunidade da qual faz parte. O exercício da empresa interessa a todos. Principalmente no caso dos autos, em que o Grupo econômico em litisconsorte ativo, possui entre franquias e unidades próprias 140 (cento e quarenta) lojas em pleno funcionamento, atendendo, em média, 60.000 clientes mensais e contando com mais de 6.000 funcionários, direitos e indiretos.

Nesse contexto, o período de suspensão de ações previsto na Lei de Falências e Recuperações possui como objetivo a preservação da unidade produtiva, o que beneficia o devedor e os credores como um todo. Em outras palavras, a recuperação judicial tem como intuito
“[...] viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
”.

A partir dessa premissa, é razoável concluir que a intenção do Juízo
a quo,
quando deferida a tutela de urgência, não teve o condão de conceder um “salvo conduto” às devedoras e aos sócios coobrigados em detrimento dos credores. Ao contrário, a questão posta visa resguardar o patrimônio e as atividades das empresas em processo de recuperação judicial, para viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira e, ainda, garantir a participação de todos na realização e aprovação do Plano de Recuperação a ser deliberado na Assembleia de credores.

Desta forma, a decisão de suspensão das execuções em face das devedoras e sócios coobrigados deve ser interpretada como regra que não impõe prejuízo ao devedor, pois a ação não tem o objetivo de agredir o patrimônio do credor, mas viabilizar a recuperação judicial, em conformidade com as diretrizes contidas no artigo 47, da Lei 11.101/2005.

Ademais, o
decisum
objurgado sobrestou o andamento das ações e execuções tão somente pelo prazo de 10 (dez) dias ou até a análise do processamento da recuperação judicial, não culminando, portanto, em nenhum perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, no aguardo pelos credores do período de
stay period
, para, então, prosseguir com as medidas que entenderem adequadas.

Desta forma, com fulcro no princípio da preservação e soerguimento das empresas, garantindo e dando viabilidade ao êxito da recuperação judicial, associado ao princípio da razoabilidade e necessário equilíbrio entre as partes, entendo quer deve permanecer incólume a decisão que determinou o sobrestamento das ações e execuções em desfavor dos devedores e seus coobrigados.

Com essas considerações,
deixo de exercer o juízo de retratação,
mantendo o acórdão com seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021